Tribunal: STF
Processo: HC 203096
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (RHC 143.544/CE, Rel. Min. FELIX FISCHER).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa e organização criminosa. 
    Colhe-se da sentença de pronúncia: 
    A Denúncia narra em síntese que no dia 21/09/2016, após tomar conhecimento de um homicídio ocorrido na Rua Padre Severiano, nº 47, na Localidade de Antônio Diogo, neste Município, a equipe policial dirigiu-se ao local, onde encontrou abandonada a motocicleta utilizada no crime.
    Informa ainda a peça delatória, os policiais se dirigiram ao endereço do proprietário do veículo, o qual informou tê-lo vendido a LUIZ PEREIRA DE LIMA NETO (vulgo “jumento”). Ao ser ouvido, LUIZ acabou por confessar sua participação no crime de homicídio, informando, porém, que seu mandante fora FRANCISCO ALDAIRTON DA SILVA FARIAS (vulgo “Fifi”).
    Diante da informação, a equipe policial relatou que foi até a casa de “FIFI”, no bairro Boa Fé, também em Redenção/CE, tendo ele confessado o homicídio praticado, alegando sentir-se humilhado pela vítima, seu ex-sogro, quando este o chamou de “pilantra” em um supermercado de Redenção.
    Segundo consta da denúncia, LUIZ PEREIRA DE LIMA NETO e JOSÉ MATEUS DE SOUSA (adolescente) disponibilizaram a motocicleta utilizada no homicídio. Cientes de sua finalidade, ANTONIO LEANDRO GARCIA FARIAS (“Messias”) e ANTONIO CÁSSIO ALMEIDA DA SILVA(“Fabinho” ou “loirinho”) executaram a vítima mediante disparos de arma de fogo, enquanto FRANCISCO DYHOTA HONÓRIO (vulgo “Zói de bomba”) elaborou o plano da ação criminosa e propiciou a fuga dos executores após a consumação do delito.
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado (Doc. 6, fls. 425/426):
    EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, E ART. 28 DO CPB, E ART. 2º, §4º, INCISO I DA LEI Nº 12.850/2013 C/C 29 DO CÓDIGO PENAL. 1. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ANÁLISE GLOBAL DOS PRAZOS. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. SÚMULA 15 DO TJCE. 2. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 3. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE.
    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento, em acórdão assim ementado: 
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO FEITO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INÉRCIA DEFENSIVA NA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS, DOIS DESMEMBRAMENTOS, ANÁLISE DE RECURSOS CONTRA PRONÚNCIA E PEDIDO DE DESAFORAMENTO. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO EM PAUTA PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DELONGA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. RISCO SANITÁRIO CAUSADO PELA PANDEMIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. 
    II - No caso, o recorrente foi pronunciado 1º/10/2018, e não se evidencia atraso injustificável na submissão do agente a julgamento pelo Tribunal do Júri, embora haja delonga decorrente da complexidade do feito e das particularidades ocorridas no curso processual, como inércia defensiva na apresentação das alegações finais, necessidade de dois desmembramentos do feito, análises de recurso contra pronúncia e de pleitos de liberdade provisória e, por fim, o pedido de desaforamento para outra Comarca. O processo foi encaminhado para distribuição na Comarca de Fortaleza, tendo o d. juízo da 3° Vara do Júri de Fortaleza, em 22/03/2021, proferido despacho determinando que a Secretaria fizesse a inclusão do processo em pauta de julgamento, a evidenciar que a conclusão do feito se avizinha. Além de tudo isso, é imperioso considerar a paralisação nos mais variados setores, inclusive no Poder Judiciário, pela crise sanitária estabelecida pela pandemia do novo coronavírus, que afetou largamente o andamento processual de todos os processos, não estando configurada a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 
    III - O alegado risco sanitário imposto pela pandemia não foi analisado pelo eg. Tribunal a quo. Assim sendo, fica impedida esta Corte Superior de apreciar a questão, sob pena de indevida supressão de instância. 
    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de excesso de prazo da constrição cautelar. Destaca que (a) Ainda que se trate de crime grave (homicídio qualificado) não há maiores razões para justificar tamanha delonga no trâmite processual (quase 60 meses); e (b) Não obstante a complexidade do caso - com a necessidade de expedição de cartas precatórias e desmembramento do feito quanto aos acusados foragidos -, a ausência de estimativa para a conclusão do feito e submissão do denunciado ao Conselho de Sentença evidencia a desproporcionalidade do tempo de segregação preventiva e torna manifesta a ilegalidade imposta ao réu - sobretudo neste momento de adversidade, ante a crise mundial do coronavírus. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138736 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 28/6/2016). 
    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido de relaxamento da prisão: 
    Consoante outrora destacado, o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos.
    […]
    Colhe-se do v. acórdão vergastado, no que pertine ao trâmite da ação penal originária, verbis:
    "[...]No caso sub examine, constata-se que o delito ocorreu em 21/09/2016 e a prisão em flagrante se deu no dia seguinte, sendo a mesma convertida em custódia preventiva em 26/09/2016, conforme se vê do mandado de prisão acostado à fl. 86 e decisão que decretou a conversão do flagrante em preventiva às fls. 152 a 155, ambos dos autos de origem.
    O paciente foi denunciado, conjuntamente com os outros quatro corréus, na data de 25/10/2016 (fls. 2 a 8 dos autos de origem).
    A decisão de recebimento da denúncia se deu em 26/10/2016 (fl. 158 dos autos de origem) e o mandado de citação para a apresentação de resposta a acusação foi expedido em 01/11/2016 (fl. 182 dos autos de origem).
    Em seguida, o ora paciente apresentou resposta à acusação em 16/11/2016 (fl. 194 a 198 dos autos de origem).
    Após o recebimento da denúncia os corréus Antônio Leandro Garcia Farias e Antônio Cassio de Almeida da Silva não foram encontrados, sendo determinado o desmembramento do feito em relação aos mesmos (decisão de fls. 214/215, proferida em 29/11/2016).
    Ratificado o recebimento da denúncia em relação aos outros três réus, Francisco Aldairton da Silva Farias (paciente), Luiz Pereira de Lima Neto e Francisco Dhyota Honório, também por meio da decisão proferida em 29/11/2019, foi designada audiência de instrução para a data de 07/02/2017.
    Em 06/02/2017, o Ministério Público apresentou requerimento solicitando a redesignação da audiência de instrução e julgamento (fls. 329 a 332 dos autos de origem).
    Novo mandado de intimação foi proferido e a audiência foi designada para 28/03/2017.
    Audiência de instrução realizada em 28/03/2017, com a oitiva de testemunhas da acusação (termo de fls. 376/378). Continuação da instrução na audiência realizada em 19/07/2017 (termo de fls. 481/483).
    Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais por memoriais escritos em 14/11/2017 (fls. 518 a 529).
    Em seguida, o paciente foi intimado para apresentar memoriais escritos, por meio de seu advogado, DJ de 22/11/2017, fl. 554, mas nada apresentou. Despacho em 13/12/2017 determinando nova intimação, fl. 580, reiterado em 19/01/2018, fl. 586, sem que nada tenha sido apresentado.
    O réu foi intimado pessoalmente em 04/04/2018 (fl. 606 dos autos de origem), apresentando memoriais somente em 20/08/2018 (fls. 642 a 660 dos autos de origem).
    A sentença de pronúncia foi proferida em 01/10/2018 (fl. 661 a 669).
    O corréu Francisco Dhyota Honório não foi localizado para intimação da sentença, por isso o processo foi novamente desmembrado, agora em relação a este acusado, conforme se vê da decisão de fl. 707/708 na origem.
    Já em relação ao paciente, este apresentou Recurso em Sentido Estrito em 21/01/2019 (fl.705/706 dos autos de origem), que não foi conhecido por ser intempestivo (decisão interlocutória de fls. 707/708 dos autos de origem).
    Novo desmembramento do feito foi realizado em relação ao corréu Luiz Pereira Lima Neto, para que o paciente não tivesse que aguardar o julgamento do Recurso em Sentido Estrito deste para ter o seu julgamento realizado (decisão de fls. 730/732, proferida em 25/02/2019).
    Diante desta decisão, confirmando a pronúncia (fls. 730 a 732 dos autos de origem), o júri para julgamento do paciente foi designado para ser realizado em 06/06/2019 (fls. 753 a 754 dos autos de origem).
    Em 04/06/2019 o Ministério Público requereu o desaforamento (fls. 770/780), razão pela qual o Juiz proferiu decisão retirando o Júri de pauta (fls. 781 a 783). Em 12/07/2019 o réu se manifestou acerca do desaforamento (fls. 816 a 819 dos autos de origem), tendo o magistrado emitido despacho encaminhando o desaforamento a este Tribunal de Justiça em 14/07/2019 (fls. 849 a 851 dos autos de origem).
    O desaforamento foi julgado em 23/07/2020 (fls. 935 a 942 dos autos de origem), no sentido de que o julgamento seja deslocado para a Comarca de Fortaleza.
    Desde então, foi proferido novo despacho, fls. 943/944 na origem, determinando o desmembramento em relação ao réu Luiz Pereira Lima Neto, e a remessa dos autos ao setor de distribuição da capital, em cumprimento ao Acórdão proferido por este Tribunal, em relação aos réus Francisco Aldairton da Silva Farias e Francisco Dhyota Honório.
    Durante o trâmite processual, verificou-se a interposição de diversos pedidos de liberdade e relaxamento dos acusados, bem como habeas corpus perante este Tribunal de Justiça, além de constar registro de fuga e recaptura de alguns dos réus.
    Pois bem. Após toda essa narrativa, dando conta da movimentação dos autos de origem, entendo que não há excesso de prazo para o julgamento do paciente perante o Tribunal do Júri, diante da intensa movimentação processual desde a data de sua prisão.
    Além do que, o feito ostenta complexidade, tratando de crime de homicídio qualificado envolvendo cinco réus, com a necessidade de expedição de diversas cartas precatórias, bem como de inúmeros incidentes processuais.
    Nesse contexto, não se observa a ilegalidade arguida pelo impetrante, pois de acordo com a Súmula nº 15 do TJCE, não há que se falar em ilegalidade quando a pluralidade de réus ou a complexidade do crime apurado justifica a dilação nos prazos para ultimação do feito.
    [...]
    Diga-se, ainda, que o paciente contribuiu em muito para a demora da conclusão da instrução, uma vez que deixou de apresentar alegações finais quando intimado, sendo necessária a reiteração da intimação de seu advogado, que restou inerte, bem como sua intimação pessoal, sendo que sua primeira intimação deu-se em 22/11/2017, enquanto os memoriais escritos vieram aos autos somente em 20/08/2018.
    Como se vê, parte da demora foi ocasionada justamente pelo paciente, pelo que incide a Súmula 64 do STJ, pela qual "Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa." (fls.430-436, grifei). 
    Das informações processuais prestadas, destacam-se:
    "Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão acima proferida foi atendida, de modo que em 11 de março de 2021 o Juízo da Vara Única da Comarca de Redenção proferiu despacho determinando a remessa dos autos ao Serviço de Distribuição da Capital, o que foi realizado no dia seguinte, conforme movimentação processual lançada na Ação Penal.
    Em seguida, na mesma data, 12 de março de 2021, os autos foram recebidos pela Comarca de Fortaleza e redistribuídos por sorteio, para a 3 a Vara do Júri de Fortaleza.
    Após a distribuição, a 3° Vara do Júri de Fortaleza, em 22 de março de 2021, proferiu despacho de mero expediente determinando que a Secretaria fizesse a inclusão do processo em pauta de julgamento" (fls. 567-568, grifei). 
    Ora, da leitura dos excertos transcritos, verifica-se que, o recorrente foi pronunciado 1º/10/2018, e não se evidencia atraso injustificável na submissão do agente a julgamento pelo Tribunal do Júri, embora haja delonga decorrente da complexidade do feito e das particularidades ocorridas no curso processual, como inércia defensiva na apresentação das alegações finais, necessidade de dois desmembramentos do feito, análises de recurso contra pronúncia e de pleitos de liberdade provisória e, por fim, o pedido de desaforamento para outra Comarca, tendo sido encaminhado o processo para distribuição na Comarca de Fortaleza, tendo o d. juízo da 3° Vara do Júri de Fortaleza, em 22/03/2021, proferido despacho determinando que a Secretaria fizesse a inclusão do processo em pauta de julgamento (fl. 568), a evidenciar que a conclusão do feito se avizinha.
    Além de tudo isso, é imperioso considerar a paralisação nos mais variados setores, inclusive no Poder Judiciário, pela crise sanitária estabelecida pela pandemia do coronavírus Sars-CoV-2, que afetou largamente o andamento processual de todos os feitos, não estando configurada a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.
    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário.
    Com efeito, o período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, “como inércia defensiva na apresentação das alegações finais, necessidade de dois desmembramentos do feito, análises de recurso contra pronúncia e de pleitos de liberdade provisória e, por fim, o pedido de desaforamento para outra Comarca”. 
    Nesse juízo, aliás, não se pode ignorar que (a) “o paciente figura como condenado em outra ação criminal, Processo nº 0007373-04.2016.8.06.0156, pelo crime de homicídio tentado”; e (b) “O processo foi encaminhado para distribuição na Comarca de Fortaleza, tendo o Juízo da 3º Vara do Júri de Fortaleza, em 22/03/2021, proferido despacho determinando que a Secretaria fizesse a inclusão do processo em pauta de julgamento”. 
    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente